Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010988-64.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (RECORRIDO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIVERGÊNCIA NO GRAVAME DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RETIFICADA, EM REEXAME – ORDEM NÃO CONCEDIDA.

O Mandado de Segurança é instrumento destinado exclusivamente aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, não sendo cabível dilação probatória.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário em face da sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
INDÚSTRIA METALÚRGICA BL STEEL LTDA
,

em face de ato tido como ilegal atribuído ao
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, que concedeu a segurança vindicada, para
assegurar a impetrante o direito de obter o CRLV sem condicioná-lo a baixa do gravame, desde que regular a documentação a ser apresentada pelo órgão de trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar deferida.

Não houve a interposição de recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção da sentença, por seus fundamentos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica do relatório, este feito se refere a reexame necessário de sentença, o qual concedeu a segurança mandamental, para que o impetrante pudesse obter o CRLV de seu veículo sem que o condicionasse à baixa de gravame.

É consabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual que não comporta dilação probatória.

Para ser viável a impetração do
mandamus
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Aduz o impetrante ser proprietário do veículo caminhão VW 19.320, Placa NJA -8982, Chassi 9BW9J82448R814474, RENAVAM No 953406601, cor BRANCA, ano/modelo 2007/2008 e que o órgão de trânsito teria negado a emissão do documento por haver divergências no cadastro de gravame relativo ao contrato que o impetrante têm firmado com o Banco Itaú.

Por outro lado, em sua defesa, o impetrado órgão de trânsito, assevera que:

“O veículo de placa NJA 8982 foi registrado tendo como proprietário BAGGIO E CIA LTDA. Ocorre que em 07/05/2013 foi inserido um gravame financeiro ao referido veículo em nome de MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA. Atualmente, a empresa Impetrante possui o nome empresarial INDUSTRIA METALÚRGICA BL STEEL LTDA, tendo como título do estabelecimento “MULTIMETAL”.

Do exposto acima, verifica-se clara divergência entre o contrato de financiamento em nome da MULTIMETAL ENG DE ESTRUT LTDA ( doc. 01), nome do proprietário do veículo BAGGIO E CIA LTDA ( doc. 02 extrato do veículo) e o atual nome da pessoa jurídica, INDUSTRIA METALÚRGICA BL STEEL LTDA, embora todas com o mesmo CNPJ (doc 03 – situação cadastral Receita Federal). Além da mencionada divergência, o contrato de financiamento não foi registrado junto ao DETRAN – MT, embora tenha sido inserido pelo agente financeiro ITAU UNIBANCO S/A, contrariando o disposto na Resolução no 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito, transcrita abaixo”.

Como se vê, torna-se inviável pela via estreita desta ação constitucional analisar o mérito que envolve o ato objurgado pelo fato do mandado de segurança exigir a prova pré-constituída, uma vez traduzir-se em procedimento que não admite dilação probatória.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
[...] O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurado, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito
” (Ap 140697/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do
mandamus
é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária. (N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Nesta senda, não há como se negar a necessidade de provas em que se constate, de fato, que a negativa de licenciamento do veículo pelo órgão de trânsito ofendeu direito líquido e certo do impetrante, notadamente porque se refere a questão do gravame do veículo.

Com essas considerações, em reexame necessário, RETIFICO o ato sentencial, para denegar a ordem do Mandado de Segurança impetrado por INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020